Tribunal: TJMT
Processo: 0020950-67.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020950-67.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO MOURA - CPF: 019.123.589-05 (APELANTE), FRANCISCO JOSE DE SOUZA (APELANTE), PEDRO CESAR BRITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO MOURA - CPF: 019.123.589-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO QUINTANA ACOSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155,
§ 4º, IV DO CP)
– CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES COM A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
– INVIABILIDADE – PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO COMPROVADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA –
PEDIDOS DE APLICAÇÃO DE PENA MÍNIMA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PREJUDICADOS PELA AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CONDUTA
–
RECURSO
DESPROVIDO EM CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

- Não há falar em desclassificação do crime de Furto qualificado (art. 155,
§ 4º, IV do CP)
para o de Exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) quando inexistentes nos autos provas de que o apelante, ao subtrair o bem, fez justiça com as próprias razões a fim de
satisfazer pretensão legítima.

- Mantida a tipificação da conduta, restam prejudicados os pleitos de fixação da pena do crime de Exercício arbitrário das próprias razões ao mínimo legal e de que, com base nessa reprimenda, seja a declarada a extinção da punibilidade do apelante pela incidência de prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Gustavo Henrique Brito dos Santos
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
2 a
nos
e
7 meses de reclusão
e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de Furto qualificado previsto no art.

155, § 4º, IV do CP
.

Em suas razões, o apelante busca a desclassificação do delito de Furto para o de Uso arbitrário das próprias razões com a consequente extinção de sua punibilidade pela pena concretamente aplicada (Id.
185917172)
.

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id.
183463198).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 185917177):

“Apelação Criminal - Acusado condenado pela prática do crime de furto qualificado - art. 155, §4º, IV, do Código Penal – Irresignação defensiva – desclassificação para uso arbitrário das próprias razões – impossibilidade – acervo probatório harmônico e coerente – Apelante preso na posse da
res furtivae
logo após o fato – alegação de que havia pego o bem, pertencente a seu Tio, para forçar o pagamento de dívida, que não restou demonstrada –
animus furandi
comprovado – não demonstração de pretensão legítima a possibilitar a desclassificação pretendida – ônus que lhe cabia – manutenção da condenação - fundamentação
“per relationem”
– Recomendação nº. 57/CNMP - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta da 00h40min do dia 4 de abril 2013, em uma residência particular situada em Cuiabá-MT,
Gustavo Henrique Brito dos Santos
,
Márcio Moura
,
Francisco José de Souza
e
Pablo Quintana Costa
, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas, subtraíram para si coisa alheia móvel, qual seja, um freezer, de propriedade da vítima
Pedro César Brito
.

Gustavo
é sobrinho da vítima e reside na casa de sua avó e mãe do ofendido, onde estava o freezer, de modo que tem livre acesso ao local, no qual permitiu a entrada dos comparsas e, juntos, subtraíram o bem, sendo presos em via pública o transportando.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenando
Gustavo
nos moldes postos no relatório, bem como, declarando a extinção da punibilidade dos corréus pela prescrição.

Nesta instância revisora, o apelante alega que, como a vítima lhe devia dinheiro, se apossou do freezer. Com isso,
busca a desclassificação do delito de Furto para o de Exercício arbitrário das próprias razões com a consequente extinção de sua punibilidade pela pena concretamente aplicada.

Não lhe assiste razão.

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, pois não estão sendo discutidas pela defesa, que se limita a questionar o enquadramento penal da conduta do apelante.

Nos termos do art. 345 do CP comete o crime de Exercício arbitrário das próprias razões aquele que, para satisfazer pretensão legítima, faz justiça com as próprias mãos.

Pois bem, ao ser ouvido na delegacia, o ofendido declarou que foi r avisado que estavam furtando seu freezer da casa de sua mãe e que a

PM chegou ao local informando que em rondas pelo bairro, encontrou o bem que estava sendo transportado por quatro indivíduos, dentre os quais estava seu sobrinho Gustavo, que ex- presidiário e possui problemas com drogas.

Em juízo, ratificou a versão acima.

Na mesma fase processual, a PM
Raissa Helena Amorim Farinha
confirmou que o apelante foi flagrado em via pública com outros indivíduos “carregando um freezer nas constas”.

A seu turno,
Gustavo
, que na delegacia permaneceu em silêncio,

afirmou à magistrada que se apossou do bem a fim de satisfazer uma dívida que o tio tinha consigo, porém, não trouxe aos autos qualquer prova dessa alegação.

Dessarte, ao prestar, o apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 588999 SC 2020/0141719-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

Aliás, cumpre registrar que o tipo penal do Exercício arbitrário das próprias razões pressupõe a existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta como o único fim de satisfazê-la, o que, como dito, não restou demonstrado nos autos,
in verbis:

“(...)1. Não há falar em desclassificação do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, quando os bens surrupiados foram encontrados na posse do apelante e a pretensão legítima não ressai minimamente comprovada nos autos, ao revés, vai de encontro à versão firme da vítima no sentido de que teve as ferramentas subtraídas, a qual é confirmada pelo testemunho judicial de policial militar que diligenciou na ocorrência. (...)”. (TJMT. N.U 0014259-16.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Sendo assim, não há como desclassificar o fato criminoso do Furto qualificado (art.
155, § 4º, IV do CP)
para o de Exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP).

Ante todo o exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
mantenho a tipificação da conduta
imputada ao apelante na denúncia e pela qual foi condenado
negando provimento
ao recurso.

Mantida a tipificação da conduta, restam
prejudicados
os pleitos de fixação da
pena do crime de Exercício arbitrário das próprias razões no mínimo
legal e de que, com base nessa reprimenda, seja a declaração da
extinção da punibilidade
do apelante pela incidência de
prescrição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024